Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, masjuris tantum.
2. Portanto, sem que fique evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar gravame à sua subsistência, não se justifica a concessão da gratuidade de justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.